Tribunal: TJES
Processo: 5015573-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015573-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GABRIEL TELES POYATO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015573-89.2022.8.08.0012
Recorrente: JOÃO GABRIEL TELES POYATO
Recorridas: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e outros
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU CONSÓRCIO PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E REALIZOU O PAGAMENTO DE R$ 6.489,72. ALEGA QUE ACREDITOU TRATAR-SE DA CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO, EFETUOU O PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE ENTRADA, NO ENTANTO, CONSTATOU POSTERIORMENTE QUE, NA VERDADE, HAVIA SIDO VINCULADO A UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. ASSIM, AFIRMA QUE FOI ALVO DE OFERTA ENGANOSA PELA DEMANDADA E BUSCA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
OS RÉUS, POR SUA VEZ, DEFENDEM A VALIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO. ARGUMENTANDO, AINDA, QUE A OFERTA FOI CLARA E TRANSPARENTE, BEM COMO QUE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE PODERÁ OCORRER APENAS COM O SORTEIO OU APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, COM DEDUÇÕES RELATIVAS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PENALIDADES CONTRATUAIS. AO FINAL, PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).
(4). RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RÉ.
EM SUMA, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELO RECORRENTE, O QUAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE CORRIGIDO MONETARIAMENTE A CONTAR DO EFETIVO DESEMBOLSO E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS. REQUER TAMBÉM A CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELAS REQUERIDAS. (6). QUESTÃO DE ORDEM.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA TINHA, POR MEIO DA SUBJACENTE AÇÃO, O PROPÓSITO DE DESISTIR DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, ALMEJANDO DE MODO EXPRESSO O CANCELAMENTO DO NEGÓCIO. SE, DENTRE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA, ENCONTRA-SE UMA DAS CAUSAS PARA A DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR QUE O EFEITO LÓGICO É JUSTAMENTE O DE RESCINDI-LO.
EM OUTROS TERMOS,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, DOS VALORES DAS PARCELAS PAGAS, O RECORRENTE TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELO AUTOR, ONDE ESTE DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE:
“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”
LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO EX-CONSORCIADO, ORA RECORRENTE, NO VALOR DE R$ 60.000,00. NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DO RECORRENTE EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O PROVIMENTO DO PLEITO, ENSEJA DE FORMA REFLEXA EM RESCISÃO CONTRATUAL DO NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, LOGO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)